Tribunal: TJPA
Processo: 0006310-44.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006310-44.2017.8.14.0201

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: LEONARDO RUSSO FORO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, §3º DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALIADO ÀS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS, TODOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que demonstram a prática do incêndio pelo apelante, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 140, §3º do CPB.

2. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que ABSOLVEU o réu Leonardo Russo Foro Filho da prática do crime capitulado no
art. 140, §3º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.06.2017, por volta de 12h50, a vítima Patrícia Mendes Carvalho encontrava-se defumando seu terreiro, juntamente com sua filha e uma amiga, quando foi ofendida pelo acusado, seu vizinho, com as seguintes palavras:
“Macumbeira do caralho, porra, todo dia faz essa fumaça, leva pro mato que lá é lugar de macumbeiro, aqui é uma comunidade que é proibido fazer fumaça, porque aqui não é lugar de feitiçaria!”
.

Destaca, a exordial, que esta não foi a primeira vez em que a vítima foi ofendida pelo réu, o qual, quando está embriagado, provoca-a, ofendendo sua religião, sempre dizendo “Sua macumbeira do caralho”, assim como a ameaça, já tendo ela registrado um Boletim de Ocorrência. Em função do conflito gerado pela ação do denunciado, a vítima não está desenvolvendo suas obrigações religiosas, bem como, está impedida de atender seus clientes, fato que a vem prejudicando, pois vive “dos santos”.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 140, §3º do CPB,
tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos, consistente nos depoimento da vítima e das testemunhas, são uníssonos e aptos a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, do qual exsurge dúvida, que deve ser dirimida em favor do réu.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório contido nos autos, eis que a vítima e as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A vítima Patrícia Mendes Carvalho afirmou, em seu depoimento judicial:

“(...) Que o ataque se deu em 03.06.2017 próximo às 12h00; que Leonardo proferiu os seguintes dizeres: “macumbeira do caralho, todo dia faz essa fumaça, leva pro mato que lá é lugar de macumbeiro. Aqui é uma comunidade que é proibido fazer fumaça porque aqui não é lugar de feitiçaria”; que a relatora estava dentro do terreiro; que após as ofensas a depoente ficou em silêncio; que nesse dia o acusado não entrou no terreiro; que após esse fato as ofensas continuaram, tendo piorado; que em abril de 2018 o acusado invadiu o terreiro com um terçado; que o acusado já responde por mais processos no Juizado de pequenas causas por ameaça e invasão; Que no momento da ameaça ela estava com a filha de sangue e sua ajudante; que nunca teve problema com outros vizinhos (...); Que utilizava maracá (cabaça pequena) nos seus cultos; que não tem tambor; que a defumação é feita com breu branco, alecrim, alfazema, incenso, milho e benjoim; que a sobra da brasa fica na casa da depoente; que as pessoas não reclamavam; que a fumaça feita se vai no ar, não fica igual uma neblina; que o maracá não faz um barulho; que não há incômodo, que o ritual começa às 13hrs00min e vai até 17hrs00min, pois estuda durante o período da noite; que os cultos eram nas quartas e sábados; que nunca falou diretamente com o acusado; que o acusado quando estava porre tentava falar com a entidade, mas que nunca foi permitido; que poucas pessoas frequentavam o terreiro. (...)”

A testemunha Maria Rosa Moura Rocha narrou, em Juízo:

“(...) Que no dia 03.06.2017 estava no terreiro; que no dia do fato estava a depoente, Patrícia e Alice; que ocorreu por volta de 12hrs00min; que foi na hora que a vítima estava defumando o terreiro; que confirma a frase contida na Denúncia; que toda vez o acusado fazia ofensas; que confirma que a voz era do acusado; que ouviu o acusado jogar um prato no chão; que toda vez o acusado ia na janela ofender a vítima em razão da defumação; que após os fatos os cultos continuaram; que após o fato específico o acusado fazia xaveco sempre que tinha os cultos. Que em um dia específico o acusado estava discutindo com a sua esposa, e a depoente estava no portão do terreiro com a vítima, após uma conversa (a depoente não disse o assunto) a depoente sorriu e o acusado pensou que estavam debochando dele; que o acusado estava com um terçado\facão, e batia na mesa de dentro da sua casa fazendo ameaças que ia matar a vítima, nestes termos: “eu vou matar esse demônio, eu vou matar essa macumbeira do caralho, eu vou matar, não tem Delegacia ou Policial para impedir o que vou fazer com ela”; que o acusado saiu e deu um chute, arrombou o portão, e deu com o terçado no portão; que o acusado entrou e tirou foto do terreiro, que arrombou em 2018; que teve laudo pericial do portão; que o acusado já ameaçou de entrar e matar todo mundo do terreiro; que nos rituais não tem tambor, o defumador da vítima é pequeno; que a brasa fica dentro do defumador; que defumam somente dentro do terreiro, nada fora. (...)”

A testemunha Alice Katricia Mendes Carvalho relatou, em Juízo:

“(...) Que no dia 03.06.2017, por volta de 12hrs00min, estavam a depoente, a sua mãe e Maria Rosa quando o acusado proferiu os dizeres descritos na Denúncia, chamando sua genitora de “macumbeira do caralho”; que ouviu e confirma que a voz é do acusado; que antes do fato o acusado porre chamava de “macumbeira do caralho” para a vítima; que após feito o B.O o acusado passou a fazer ameaças e confirma que há outros processos; que em 2017 o acusado chegou a arrombar o portão do terreiro, após uma discussão com a sua esposa; que ainda estão morando no terreiro; que o acusado é o único vizinho que fez as ameaças, mas três vizinhos foram reclamar que se incomodavam também pela fumaça; que esses três vizinhos foram reclamar na Delegacia após o primeiro BO; que o denunciado ameaçou cortar todo mundo dentro do terreiro; que a defumação é só feita dentro da casa; que a brasa apaga no próprio defumador; que não tem tambor. (...)”

Por sua vez, o apelado, ao ser interrogado em juízo, informou que possui um filho com asma e no dia do ocorrido ao chegar do trabalho sentiu o cheiro da defumação muito forte que atrapalhou sua refeição, quando gritou "Porra! Caralho”, não tendo, entretanto, direcionado os referidos dizeres a alguém específico, mas sim à situação. Afirmou que nunca desrespeitou nenhuma religião, mas jogou o prato no chão. Destacou que a Sra. Patrícia sempre deixava velas acesas ao lado do barracão e pela proximidade com o seu sentia receio de acidente, então, tirou fotografias de tais velas e registrou um boletim de ocorrência contra a ora vítima. Em outro momento, na Delegacia, ao comparecer em razão de boletim de ocorrência desta vez registrado pela vítima, a Delegada teria sido favorável aos argumentos do acusado, e a teria questionado se possuía Alvará para funcionar, o que fora respondido negativamente. Asseverou nunca ter chamado a vítima de macumbeira. Que todas as demais casas são de madeira e se viu obrigado a fazer um muro de 3 (três) metros pra não ter mais contato com o cheiro, mas que após algum tempo do ocorrido, a vítima precisou morar no local, fato este que melhorou muito o problema da fumaça, que diminuiu consideravelmente.

Com efeito, o arcabouço probatório colacionado aos autos foi apto a confirmar os fatos expostos na denúncia, não obstante a negativa do réu. A vítima e as testemunhas foram firmes, coesas e precisas nas suas colocações, confirmando em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os relatos que fizeram na Delegacia, o qual não se encontra isolado nos autos.

Ora, o crime de injúria religiosa se concretiza quando, inequivocamente, há intenção de se atingir a honra subjetiva de determinada pessoa, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, por meio de expressões de natureza discriminatória, referentes à sua religião.

Logo, vislumbra-se no caso em apreço a presença de provas judicializadas com relação à conduta imputada ao apelado, que se utilizou de palavras com conteúdo discriminatório, com a intenção de ferir a honra da querelada, em razão de sua religião, caracterizando o crime tipificado no art. 140, § 3º, do CPB.

Vale, ainda, argumentar, que a negativa de autoria sustentada pelo réu, esta sim, resta isolada nos autos, não apresentando, ele, qualquer motivação a justificar a intenção da vítima e das testemunhas em lhe atribuir injustamente tais fatos.

Ademais, o fato de o réu ter informado que apenas proferiu palavrões, não direcionados especificamente à vítima, porque possui um filho com asma, tendo sentido o forte cheiro da defumação, que atrapalhou, inclusive, sua refeição, não o autoriza, como bem ressaltou o
dominus litis,
a proferir ofensas discriminatórias à religião de alguém, devendo, isso sim, buscar os mecanismos legais para tanto, de maneira que não o eximem da autoria do delito de injúria qualificada.

De outra banda, as pequenas contradições existentes nos depoimentos da vítima e das testemunhas, relativas ao número de vezes em que o acusado praticou tais ofensas, bem como, à existência – ou não – de reclamações do mesmo teor, feitas por outros vizinhos, não são capazes de invalidar as referidas declarações, não comprometendo sua essência.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3º, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Constando na denúncia o pedido expresso de indenização pelos danos causados à vítima de injúria racial, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos morais pelo sofrimento suportado pela vítima. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público provido. (TJDFT - Acórdão 1310144, 00099299120148070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. INJURIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CRIME IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS ACUSATÓRIAS. INAPLICABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO. 1. “De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão.” – STJ AgRg no AREsp 686965/DF. 2. A prova acusatória é suficiente para legitimar o decreto condenatório, consubstanciada nos depoimentos da vítima e testemunhas de acusação e gravação das ofensas raciais operadas em aplicativo de mensagem em grupo. 3. O valor da indenização por danos morais visa compensar as sequelas deixadas nas vítimas em razão das ofensas raciais sofridas, porém, o valor em dinheiro nunca alcançará os reais impactos que condutas dessa natureza causam na vida dessas pessoas. O Réu afirmou ser vendedor, perceber renda variável e está sendo patrocinado por advogado particular, portanto, plenamente possível ele acordar no Juízo das Execuções como poderá adimplir tal obrigação. 4. O valor de 10 salários mínimos fixados na sentença não é pena de multa, e sim corresponde à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. O Apelante não provou que não tem meios para arcar com tal obrigação, e cabe ao Juízo da Execução adequar os meios de adimplemento. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 5341023, 5341023, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-10)

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu LEONARDO RUSSO FORO FILHO como incurso na sanção punitiva do crime previsto no
art. 140, §3º do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela considerada normal à espécie
, não ultrapassando, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são normais ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno definitiva
, em face da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e/ou aumento.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Preenchidos todos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal,
concede-se ao acusado a substituição pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu LEONARDO RUSSO FORO FILHO pelo crime de incêndio qualificada, prevista no art. 140, §3º do CPB, fixando-lhe a sanção de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por
uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juiz da Execução Penal
, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021